Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-96.2022.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Alegação de falta de interesse processual por inobservância da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Supostos danos causados pela oscilação e/ou pico da rede de energia elétrica. Sinistro

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Alegação de falta de interesse processual por inobservância da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Supostos danos causados pela oscilação e/ou pico da rede de energia elétrica. Sinistro ocorrido sob a égide da Resolução 414/2010 que restou revogada por aquela de n. 1000/2021. Sub-rogação. Via administrativa dispensável. Petição inicial que preenche os requisitos do art. 319 do CPC. Reconhecida relação de consumo. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano previsto no art. 786 do CC. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial unilateral. Equipamentos danificados não preservados para possibilitar a perícia técnica judicial. Ônus da prova da Seguradora não afastado do caso concreto. Sentença reformada. AFASTADA A MATÉRIA PRELIMINAR, RECURSO PROVIDO.